Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a discricionariedade da instituição bancária para interromper o crédito do correntista vinculado ao cartão de crédito não é plena e absoluta por se tratar de relação de consumo baseada em contrato bilateral e deve observar a lealdade e confiança recíproca. Argumenta que teve seu crédito negado mesmo estando absolutamente adimplente com a instituição bancária e que a suspensão de seu crédito é ilegal e abusiva. Reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor estabelecidas pelo CDC.
4. A controvérsia em questão consiste na análise da ocorrência de danos morais em virtude do cancelamento do cartão de crédito do autor pelo banco réu.
5. É certo que a configuração de danos morais exige a existência de afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo. Assim, para que ocorra, de fato, danos à esfera personalíssima de uma pessoa natural, é necessário que exista ato ilícito que tenha o potencial de causar no ofendido sentimento de extrema vergonha, humilhação ou desonra.
6. Com efeito, a noção de dano não está necessariamente atrelada a um ato ilícito, ou, no caso da relação de consumo, a uma falha do serviço, pois esta pode existir sem configurar o dano. Nesse sentido, há o precedente: (Acórdão 1324078, 07335563420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, é plenamente possível que o fornecedor tenha falhado na prestação dos serviços, mas que tal ato não tenha o potencial de ensejar danos morais.
7. Na hipótese, em que pese o cancelamento do cartão de crédito sem notificação prévia da instituição bancária, o autor não comprovou que tal ato tenha lhe causado danos extrapatrimoniais, uma vez que não há, aqui, qualquer evidência de que o autor tenha ficado sem condições de realizar compras ou pagamentos.
8. Ademais, cabe ressaltar, a requerida apresentou aos autos faturas do autor, relativas ao cartão de crédito em questão, que se encontram em aberto diante da ausência de pagamento (Ids 25249193 e seguintes). O réu apresentou faturas de agosto a novembro de 2020 que se encontram inadimplentes e o autor não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das respectivas faturas. Assim, diante da inadimplência do requerente, que já ultrapassa, segundo as faturas mencionadas, o valor de sete mil reais, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais pelo cancelamento do cartão, uma vez que o consumidor tampouco cumpriu sua obrigação de pagar o saldo devedor.
9. Considerando que a pretensão consiste apenas na análise dos danos morais e que não há, nos autos, conjunto probatório suficiente para que se conclua sobre a afronta dos direitos da personalidade do autor e uma vez que o mero cancelamento do cartão de crédito não caracteriza dano moral presumido, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.